Tribunal: STF
Processo: RE 1495038
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tese 28, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 1.1. Desse modo, se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, o Cumprimento Provisório também deverá ser feito por meio de precatórios, mesmo se for inferior ao teto do 1.2. A atenção à regra é extremamente relevante, para evitar a subversão da fila de pagamentos, a fim de manter a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. 



    2. O sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior a dez salários-mínimos. 



    3. Inviável o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quando o montante da parcela incontroversa é inferior ao valor mínimo admitido pelo sistema utilizado pelo Tribunal para expedição de precatórios, sob pena de prejudicar a ordem de pagamentos estabelecida perante terceiros e violar o sistema legal previsto na Constituição Federal. Precedentes. 



    4. Apenas em casos excepcionalíssimos, com a demonstração de urgência desproporcional a tornar inviável aguardar o pagamento integral da dívida ao final da lide, por meio de procedimento fora do fluxo do sistema, é possível o cadastramento de débito de pequeno valor na lista de pagamento de Precatório. 5. Recurso conhecido e não provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 60, III, §4º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 6):



    “o Tribunal de origem inobservou a necessidade do Poder Judiciário de assegurar a efetividade das suas decisões, corolário lógico do princípio do acesso à justiça, consagrado pelo violado artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/88, o qual, inclusive, constitui cláusula pétrea nos termos do ofendido art. 60, III, § 4º, inciso IV, da CRFB/88, não podendo um simples sistema de administração de precatórios e a ausência de comunicação do juízo da execução com a COORPRE servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados.“ 



    Alega-se, ademais, que (eDOC 21, p. 7):



    “não há nada e absolutamente nada que justifique a suspensão dos autos originário face ao sistema utilizado pelo Tribunal local para a expedição dos requisitórios, devendo o mesmo tramitar em caráter definitivo pela incontroversa TR em atenção ao princípio da razoável duração do processo, com a prática de todos os atos que importem o pagamento do valor confessado pelo ente fazendário, inclusive, com a expedição dos competentes requisitórios de pagamentos.”



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o recurso extraordinário (eDOC 28).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A controvérsia acerca da possibilidade de fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento de parte incontroversa da condenação, foi objeto de análise e deliberação perante o Plenário dessa Corte, no julgamento do RE-RG 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: 



    "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 10, p. 4-6):



    “Com efeito, no julgamento da tese 28, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento segundo o qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. 



    A Lei Distrital 3.624/2005 estabeleceu o limite de 10 (dez) salários-mínimos para as ordens de pagamento na modalidade de requisição de pequeno valor. Considerando o salário-mínimo atual, o teto do RPV é de R$ 13.020,00, (treze mil e vinte reais). No caso dos autos, o valor global executado é de R$ 15.381,03 (quinze mil trezentos e oitenta e um reais e três centavos), ou seja, é superior ao teto legalmente estabelecido para as requisições de pequeno valor, devendo ser pago por meio de precatórios. Subsiste, no entanto, discussão quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis à condenação imposta à Fazenda. O exequente, então, busca a execução provisória da parcela incontroversa. 



    Ocorre que, nos estritos termos da Tese n. 28, a quantia deverá ser paga por meio de precatórios, mesmo se for inferior ao limite de 10 (dez) salários-mínimos. A atenção à regra é extremamente relevante, para evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. 



    Ocorre que a medida requerida pelo agravante encontra óbice no SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios. A plataforma não aceita a expedição de precatórios com valor inferior a dez salários-mínimos, o que corresponde, atualmente, a R$ 13.020,00, (treze mil e vinte reais). 



    Assim, inviável a execução da parcela incontroversa, no valor de R$ 8.386,82 (oito mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), porquanto tal pagamento só poderia ser feito por Requisição de Pequeno Valor e, por consequência, prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros, afrontando o dever de tratamento isonômico imposto à Fazenda Pública.



    (...)



    Apenas em casos excepcionalíssimos, por meio de procedimento fora do fluxo do sistema, é possível o cadastramento de débito de pequeno valor na lista de pagamento de Precatório. Diante da grande quantidade de ajuizamento de Execuções Individuais de Sentença Coletiva, deferir, indiscriminadamente, a expedição de Precatório na forma pretendida pelo agravante se torna inviável, pois sobrecarregaria os Juízos Fazendários e a Coordenadoria de Conciliação de Precatório, em razão de, a cada processo, haver a necessidade de expedição de ofício ao referido setor administrativo, para comunicar a particularidade, bem como de adoção de procedimento fora do fluxo do SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios. 



    Além disso, como já dito, a situação pode acarretar dificuldades para o controle e a administração do pagamento pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. 



    No caso concreto, não se verifica qualquer necessidade singular para o deferimento da expedição de precatório, em valor inferior a 10 (salários) mínimos. Isso porque a parte não demonstrou qualquer dano ou risco excepcional, a ser suportado por aguardar o julgamento final da lide. Anoto, neste ponto, que toda a dívida será devidamente corrigida e atualizada no momento do pagamento integral.”



    Verifica-se, portanto, que o julgamento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, uma vez que o fracionamento da execução para pagamento de parcela incontroversa não possibilita a alteração do regime de pagamento, o qual é definido pelo valor total da obrigação.



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do não enquadramento do caso nas hipóteses que autorizam o pagamento pela RPV, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente